Tribunal: STF
Processo: ARE 1603644
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONCUSSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE CRIME ELEITORAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. INTERROGATÓRIO DO RÉU. POSTURA ATIVA NA CONDUÇÃO DOS DEPOIMENTOS. COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS PRATICADOS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO E RENOVAÇÃO DA AUDIÊNCIA. PRECEDENTES. Recurso especial parcialmente provido, nos termos da fundamentação”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 97 e 129, I. da Constituição da República. 
Sustenta que “O Código de Processo Penal, elaborado pelo Poder Legislativo, permite expressamente ao magistrado formular perguntas às testemunhas após as partes, complementando a inquirição (art. 212, parágrafo único, do CPP), bem como conduzir o interrogatório do réu (arts. 187, § 2º, e 188 do CPP).” 
Defende que “Ao afastar essa possibilidade e declarar a nulidade dos atos processuais, o acórdão recorrido também violou o pacto federativo e a harmonia entre os Poderes, pois impôs limitação não prevista em lei à atuação da Magistrada, interferindo na autonomia funcional do Poder Judiciário, e restringiu indevidamente a aplicação de normas plenamente vigentes (arts. 187, § 2º, 188 e 212, parágrafo único, do CPP).”
Entende que “Ao declarar a nulidade dos atos processuais, desconsiderando que a intervenção residual do magistrado constitui elemento integrante do sistema acusatório brasileiro, a decisão comprometeu a harmonia entre as funções institucionais na busca de uma prestação jurisdicional efetiva e adequada, interpretando de forma restritiva e incompatível o art. 129, inciso I, da CF.”
Sustenta, ainda, que “(...)ao considerar indevida a atuação da Magistrada sentenciante durante a audiência de instrução, por ter formulado perguntas às testemunhas após as partes e conduzido o interrogatório do Réu, mesmo com a legislação de regência admitindo a conduta levada a efeito pela Magistrada, o acórdão recorrido afastou a adequada aplicação dos arts. 187, § 2º, 188 e 212, parágrafo único, do CPP, violando, por conseguinte, o art. 97 da CF.”
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que o exame da controvérsia demandaria análise de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

“Colhe-se dos autos que, na instrução criminal, foram ouvidas várias testemunhas de acusação, bem como os réus foram interrogados (fls. 638/642). Segundo a defesa, a Magistrada inquiriu diretamente as seguintes testemunhas (fls. 2.422/2.431): Márcio do Prado Lima (item 73); Giancarlo Grossl (item 76); Thaíza Christine Aleks (item 78); Fábio Roberto Bernardes (item 81); Luís Ramalho (item 88); Larissa (item 90); e Anaéli (item 102). 
A consolidação do sistema acusatório no Brasil, reforçada pela reforma introduzida pela Lei n. 11.690/2008, impôs limites claros à postura do juiz na produção da prova oral. 
O art. 212 do Código de Processo Penal passou a prever o chamado modelo de inquirição direta (cross-examination), no qual as perguntas são formuladas prioritariamente pelas partes. A atuação do magistrado, nesse sistema, é de natureza complementar, destinada a sanar pontos não esclarecidos, e não de substituição aos sujeitos processuais. Isto é, o juiz pode fazer perguntas, mas apenas para complementar ou esclarecer pontos que ficaram obscuros após a inquirição pelas partes. O objetivo da norma é claro: fortalecer o princípio do contraditório e a paridade de armas, resguardando a imparcialidade do julgador.
(...)
No caso concreto, colhe-se dos autos que, na audiência de instrução, apesar de não ter havido inversão da ordem de inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, a atuação da magistrada, em alguns depoimentos, não foi meramente residual e complementar às partes. A juíza de primeiro grau assumiu um papel ativo na produção da prova, muitas vezes induzindo as respostas, atuando como protagonista na inquirição de algumas testemunhas, entre elas, Giancarlo Grossl, Thaíza Christine Aleks, Fábio Roberto Bernardes, entre outros. 
O mesmo padrão se repetiu no interrogatório do réu. Embora o art. 188 do Código de Processo Penal permita ao juiz iniciar o ato, a postura adotada pela magistrada transcendeu a função de esclarecimento e adentrou o campo acusatório. A sua atuação excessivamente ativa desvirtuou o interrogatório de sua função primordial de meio de defesa para uma busca inquisitorial de prova contra o réu, resultando em comprovada violação da imparcialidade. A iniciativa probatória da Juíza não se limitou ao esclarecimento de questões ou de pontos duvidosos sobre a prova. Transcendeu o esclarecimento e se revelou investigativa e acusatória, substituindo o ônus processual do Ministério Público e violando a isonomia processual.”

Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente